Tribunal: TJDFT
Processo: 0702035-16.2025.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu em face do acórdão ID 76638294, que confirmou a sentença, sustentando haver as seguintes omissões: (i) análise da cláusula penal; (ii) manifestação sobre o prazo contratual mínimo de 24 meses para negociação com os credores; (iii) apreciação do Termo de Ciência e Declarações; (iv) análise da tese da culpa concorrente em razão da negociação direta com a instituição financeira; (v) fundamentação da inversão do ônus da prova da autora. Sustenta, ainda, haver contradição entre o reconhecimento da licitude do contrato e a desconsideração dos respectivos efeitos obrigacionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão conste em verificar a existência de omissão e contradição no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material (CC, art. 1.022; Lei 9.099/95, art. 48), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado, não se prestando à rediscussão das razões de julgamento.
4. O item 8 do acórdão embargado é esclarecedor de que os documentos colacionados à contestação não demonstram que os serviços contratados foram prestados. Dentre tais documentos há suposto e-mail encaminhado à ouvidoria de um dos credores, referente a somente um dos quatro contratos celebrados com o réu (n. 323397), sem comprovante de remessa ou recebimento (ID 74778568). Não há qualquer comprovação de efetiva negociação ou resposta até a presente data, em que pese a celebração do contrato entre as partes ter ocorrido em agosto/2024.
5. No tocante à alegada omissão de análise da cláusula penal, o item 9 do acórdão ora embargado registra o reconhecimento da não prestação dos serviços contratados e a decretação da rescisão contratual, reconhecendo improcedente o pedido contraposto.
6. Assim, verifica-se que pretende a parte embargante, por via oblíqua, o rejulgamento da matéria já exaustivamente apreciada no acórdão. É pacífico na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição quando a decisão expõe os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que sucintamente.
7. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos.
8. Portanto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria, tangenciando a intenção protelatória recursal.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos rejeitados.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1022; Lei 9.099/95, art. 48.